Tribunal: TJES
Processo: 0013837-82.2013.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013837-82.2013.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE ANSELMO KLEIN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a suspensão condicional do processo nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. A defesa sustenta que a revogação desconsidera a tutela reparatória em questões ambientais e pleiteia a concessão de prazo adicional para cumprimento da obrigação de recuperação da área degradada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação da suspensão condicional do processo foi corretamente determinada diante do descumprimento das condições impostas, especialmente no que se refere à recuperação da área degradada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 prevê que a suspensão condicional do processo será revogada se o beneficiário, sem motivo justificado, deixar de efetuar a reparação do dano.

4. O descumprimento reiterado das condições impostas ao longo de quase dez anos demonstra a resistência do recorrente em cumprir a obrigação de recuperação ambiental, mesmo após sucessivas oportunidades concedidas pelo Juízo.

5. O protocolo do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto ao IDAF não comprova o efetivo cumprimento da obrigação, especialmente porque não houve diligência para sua aprovação e o projeto foi considerado inadequado pelo órgão ambiental.

6. A retomada da ação penal não impede a obrigação de reparação ambiental, que possui natureza imprescritível, podendo ser exigida independentemente do desfecho do processo criminal.

7. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos nº 920 e 930), o descumprimento das condições da suspensão condicional do processo autoriza a revogação do benefício, ainda que ultrapassado o período de prova, desde que os fatos tenham ocorrido durante sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento reiterado das condições impostas na suspensão condicional do processo autoriza sua revogação, nos termos do art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/1995.

2. O protocolo de plano de recuperação ambiental sem a devida aprovação e sem diligências para sua adequação não configura cumprimento da obrigação imposta como condição do
sursis
processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 89, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 920; STJ, Tema Repetitivo nº 930.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ ANSELMO KLEIN
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, revogou a suspensão condicional do processo, com fulcro no art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões recursais (ID nº 12320235), a Defesa aduz que a “
decisão recorrida, ao determinar a revogação da suspensão condicional do processo, desconsidera a importância da tutela reparatória em questões ambientais”
, afirmando que a “
continuidade do processo penal sem a oportunidade para adequação do PRAD impede que o recorrente conclua a reparação da área afetada, comprometendo assim a eficácia da proteção ambiental”
.

Sustenta que o próprio órgão ambiental reconheceu a boa-fé do recorrente, não tendo indicado que ele tenha agido de forma negligente, de modo que deve ser concedido um prazo adicional para completa reparação do dano ambiental.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de manter a suspensão condicional do processo, concedendo prazo adicional para reparação do dano ambiental.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12320239), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 12320240) mantendo a sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12440051), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ ANSELMO KLEIN
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, revogou a suspensão condicional do processo, com fulcro no art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões recursais (ID nº 12320235), a Defesa aduz que a “
decisão recorrida, ao determinar a revogação da suspensão condicional do processo, desconsidera a importância da tutela reparatória em questões ambientais”
, afirmando que a “
continuidade do processo penal sem a oportunidade para adequação do PRAD impede que o recorrente conclua a reparação da área afetada, comprometendo assim a eficácia da proteção ambiental”
.

Sustenta que o próprio órgão ambiental reconheceu a boa-fé do recorrente, não tendo indicado que ele tenha agido de forma negligente, de modo que deve ser concedido um prazo adicional para completa reparação do dano ambiental.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de manter a suspensão condicional do processo, concedendo prazo adicional para reparação do dano ambiental.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, na data de
22/10/2013
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, narrando que em 06/02/2013, agentes ambientais realizaram uma vistoria na propriedade do denunciado e constataram que ele havia desmatado 2,6 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração.

Em audiência realizada no dia
13/10/2015
, o acusado aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, comprometendo-se a cumprir, durante o período de prova de 2 (dois) anos, as seguintes condições: i) proibição de frequentar qualquer tipo de lugar ou estabelecimento onde seja praticada qualquer atividade ilícita; ii) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por mais de 8 (oito) dias sem autorização judicial; iii) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar as suas atividades e
iv) recuperação da área degradada mediante fiscalização do órgão ambiental competente
.

Em
14/06/2016
a serventia do juízo certificou que o acusado não estava cumprindo integralmente as condições impostas, o que levou o
Parquet
a requerer a revogação do benefício, no entanto, diante da justificativa apresentada pelo acusado, o MPES se manifestou de forma favorável à manutenção da suspensão, requerendo o reinício do período de prova.

Novamente, em
03/07/2019
, houve a certificação de que o acusado descumpriu as condições determinadas, contudo, houve nova prorrogação do período de prova, ficando assentado que o réu deveria acostar aos autos o comprovante de recuperação da área degradada.

Mais uma vez, em
18/01/2021
, foi certificado que o acusado não cumpriu as condições do
sursis
, tendo a Defesa apresentado justificativa de que o réu deu entrada no plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao IDAF em 2014, contudo, não obteve resposta do órgão ambiental acerca da aprovação ou não do plano.

Oficiado o IDAF a respeito do alegado, a autarquia informou que “
o projeto apresentado não atende o mínimo necessário, necessitando de adequações”
.

Por fim, em decisão datada de
11/06/2024
, o Juízo
a quo
revogou o benefício da suspensão condicional do processo e designou audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos nº 920 e 930): “
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”.

Ainda, o art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 dispõe que a “
suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime
ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano
”.

Na hipótese, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao menos desde
2015
o recorrente já tinha plena ciência de sua obrigação de recuperar a área degradada e, além disso, foi-lhe concedido duas oportunidades de justificativa quanto ao não cumprimento da obrigação imposta.

Embora alegue que protocolou o PRAD junto ao IDAF em 2014, inexiste qualquer prova nesse sentido e, ainda que assim fosse, caberia ao recorrente diligenciar junto ao IDAF para aprovação do plano, o que, novamente, sequer foi feito.

A alegação de que a retomada da marcha processual vai impedir o acusado de reparar o dano ambiental beira ao absurdo, como se eventual sanção penal aplicável o isentaria da recuperação do dano ambiental, pretensão esta, como cediço, imprescritível, de modo que os legitimados podem compelí-lo a recuperar a área degrada, independentemente da sorte da ação penal.

Nesse contexto, por qualquer ângulo de análise se verifica que o recorrente, há quase 10 (dez) anos, vem descumprindo as obrigações impostas firmadas na audiência de suspensão condicional do processo, de modo que se revela acertada a revogação do benefício.

Por fim, não passou despercebido por esta Relatoria que a Defesa do acusado se valeu de
julgados inexistentes
a fim de sustentar a sua tese, o que facilmente se verifica ao notar que os processos por ela mencionados possuem a numeração 0012345-67.2015.8.08.0000 e relator “Des. Fulano de Tal”, bem como 0023456-78.2018.8.08.0000 e relator “Des Ciclano de Tal”, confira-se:

Tal conduta, a princípio, pode configurar infração disciplinar, de modo que impõe-se a necessidade de ser oficiado ao órgão de classe competente para as providências que entender cabíveis.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

OFICIE-SE
a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo para apurar suposta infração disciplinar cometida pela causídica, devendo, para tanto, remeter-lhe cópia integral dos presentes autos.

É como voto.